Tribunal: STF
Processo: ARE 1451327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTS. 5º, INC. LIV, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 181. ART. 14, § 10, E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO. 1. À luz do julgamento do AgR-REspe nº 0600651-94/BA, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, em sessão de 10.5.2022, a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. 2. A partir dos elementos colacionados na instância ordinária, é plenamente possível o reenquadramento jurídico dos fatos mediante revaloração da prova apreciada e emoldurada no acórdão recorrido. As circunstâncias fáticas delineadas – votação zerada aliada à ausência de gastos de campanha – são indícios bastantes para a constatação da fraude à cota de gênero, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal. 3. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado na AIME a fim de decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Avante nas eleições proporcionais de 2020 do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados e determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como determinar a execução imediata do aresto, independentemente de publicação.” (e-doc. 17, p. 1 e 2).



    2. Foram opostos embargos de declaração, nos quais apontadas omissões quanto às seguintes teses: i) houve a realização de atos de campanha; ii) há que se considerar o ambiente de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19 durante a campanha; iii) desistência tácita da campanha por deferimento tardio do registro de candidatura; iv) necessidade de análise do elemento subjetivo configurador da fraude (e-doc. 19).



    3. Os embargos foram rejeitados em acórdão assim ementado (e-doc. 23):



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. REJEIÇÃO. 1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os alegados vícios embargáveis são, na realidade, insurgência afeta à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    4. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. art. 5º, inc.  LIV (devido processo legal), e 14, § 10, da Constituição da República e aos princípios da segurança e confiança. Afirma que o provimento do recurso especial contrariou a impossibilidade de rever fatos em provas (enunciados nº 24 da Súmula do TSE e nº 279 da Súmula do STF). Ademais, aponta que não ficou provada a fraude no que se refere à reserva de cota mínima de gênero (e-doc. 25).  



    5. Requer a anulação ou a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (e-doc.25, p. 33).  



    6. O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a” e inc. V, do CPC, pela Presidência do TSE, por ausência de prequestionamento. Com relação à incidência dos enunciados nº 24 da Súmula do TSE e nº 279 da Súmula do STF, entendeu que, por tratar de requisitos de admissibilidade de recurso, a questão não tem repercussão geral, conforme RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181). Quanto à violação ao princípio do devido processo legal, também não houve repercussão, conforme decidido no ARE nº 781.371-RG/SP (Tema RG nº 660). Por fim, conclui-se que o caso foi decidido com base na análise do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997 (e-doc. 28).  



    7. No presente agravo, a parte agravante afirma a presença de repercussão geral e a ausência da natureza infraconstitucional. Reproduz os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 30).  



    8. A parte agravada apresentou contraminuta, postulando o não provimento do agravo (e-doc. 32).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CRFB) e a impossibilidade de revisão de provas em recurso especial, verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 660 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário.  



    10. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    11. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    12. No caso em análise, a parte agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas  nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral.  



    13. Com relação às demais ofensas apontadas, observa-se que os dispositivos e princípios indicados nas razões do recurso extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Com efeito, as respectivas questões, ora apresentadas, não constam da fundamentação do acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.  



    14. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).  



    15. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que a questão foi decidida com fundamento da interpretação do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997. Confira-se trecho do voto do relator (e-doc. 17, p. 4):



    “Em suma, conquanto o acórdão recorrido tenha atestado a inexistência de provas robustas e, nesse aspecto, fundamentado suas conclusões no princípio do in dubio pro suffragio, depreende-se, ao revés, que as circunstâncias fáticas delineadas – votação zerada aliada à ausência de gastos de campanha – são indícios suficientes para constatação da fraude à cota de gênero. 



    Quanto às candidatas Maria Auxiliadora dos Santos e Juliana dos Santos Souto, cujas renúncias não foram homologadas, ante o descumprimento dos requisitos previstos no art. 69 da Res.-TSE nº 23.609/2019, a Corte Regional esclareceu que o indeferimento dos registros de candidatura ocorreu, respectivamente, em 21.10.2020 – publicação em 23.10.2020 e trânsito em julgado datado de 26.10.2020 – e em 24.10.2020, com publicação em 25.10.2020 e certificação de trânsito em 30.10.2020, a inviabilizar a substituição das candidatas pela agremiação partidária, nos termos do art. 72, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.609/2019. 



    No ponto, o superveniente indeferimento dos registros das candidatas não se mostra suficiente para comprovar a fraude, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “o fato de o registro de uma das candidatas ter sido negado por ausência de desincompatibilização, por si só, é incapaz de demonstrar o cometimento do ilícito” (AgR-REspe nº 0600558-16, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.5.2022). No mesmo sentido: AgR-REspe nº 0600565-15, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.6.2022. 



    Ainda que afastada a fraude no lançamento das candidaturas de Maria Auxiliadora dos Santos e Juliana dos Santos Souto, persiste a caracterização do ilícito imputado à candidata Rita Lima. 



    Fixadas essas premissas, as consequências da decisão em tela implicam, na linha de entendimento deste Tribunal, “(i) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap), independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles e (ii) a nulidade dos votos obtidos pelo Partido/Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral” (REspe nº 0600001-20, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25.8.2022).”



    16. Assim, somente a partir da reapreciação  da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).  



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Controvérsia quanto à existência de candidaturas fictícias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal.Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Cassação de todos os mandatos de candidatos eleitos e beneficiados com a fraude, ainda que não demonstrada conduta voltada diretamente à prática do ilícito. Possibilidade confirmada no julgamento da ADI 6.338. Essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.448.232-ED/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 15/03/2024).  



    17. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de abril de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator